Tribunal: TJMT
Processo: 1035856-38.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035856-38.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio em Edifício, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA - CNPJ: 22.338.205/0001-14 (APELANTE), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0020-92 (APELADO), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 025.301.991-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS NO RESIDENCIAL NO QUE TANGE A AGUNS PONTOS DO SISTEMA ELÉTRICO - DECADÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DA PREJUDICIAL -

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – DECADÊNCIA AFASTADA NA SENTENÇA

- “FALHAS CONSTRUTIVAS” - LAUDO APRESENTADO QUE CONCLUI PELA AUSÊNCIA DE VÍCIOS CONSTRUTIVOS, MAS APONTA “FALHAS CONSTRUTIVAS” PASSÍVEIS DE CORREÇÃO -

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - NÃO CABIMENTO DOS DANOS MATERIAIS -

LAUDO EXTRAJUDICIAL CONFECCIONADO PARA DEFESA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1035856-38.2019.8.11.0041

APELANTE: RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA

APELADO: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA e outros (2)

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência

n. 1035856-38.2019.8.11.0041 da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos seguintes termos
“Em conclusão, o Autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida impositiva. DIANTE DO EXPOSTO, nos termos do artigo 487 do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado pela Requerente RESIDENCIAL PARQUE CHAPADA DIAMANTINA em desfavor de MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA, MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA e PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. CONDENO a parte Autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do NCPC.”.

Sustenta o Residencial Apelante que
“não há decurso de prazo decadencial ou mesmo prescricional, posto que o regramento para as empreiteiras e construtoras está em outros dispositivos do Código Civil e no presente caso há aplicação do CDC, mormente no que toca à produção de provas, eis que se faz necessária a inversão do ônus da prova, já que neste caso, cabe à parte hiper suficiente, que é a empresa e construtora.”

Assevera que no caso em tela se aplica o art. 205 do CC.

Argui que a sentença deve ser reformada, porquanto
“por entender não haver apreciado, de forma escorreita e satisfatória todas as provas, fatos e documentos, mormente aqueles produzidos pelo Apelante durante instrução processual, a qual acabou culminando em perícia realizada por determinação do Juízo de piso, de lavra de perito nomeado pelo referido Juízo.”

Aduz que embora haja farta produção de provas produzidas nos autos, a sentença se remete apenas à algumas, deixando omissa quanto as demais comprovações dos vícios construtivos
“Conquanto haja menção e suposta análise destas peças processuais, dentre outras, há outras que deveriam ser sopesadas e detidamente apreciadas, visto haver fatos envoltos no suporte fático-probatório que ensejariam um passar d’olhos mais apurado. De outro lado, verifica-se passagem esdrúxula na Sentença ora recorrida, na página 7, ao se referir a trecho conclusivo de laudo de Id 46177372, da lavra de perito nomeado pelo Juízo de piso”.

Alega que embora tenha sido utilizado o Laudo Pericial para exclusão de responsabilidade, este apresenta e confirma a existência de várias anomalias no Condomínio
“Portanto, o próprio laudo de Id 46177372 comprova e demonstra que em todos, absolutamente todos, há, ao menos uma anomalia endógena, diga-se, vício oculto, que tem origem na própria obra, o que a Sentença não apreciou de forma escorreita, devendo ser reformada integralmente.”.

Menciona que o Laudo deixa clara a existência de
“falhas construtivas”
que, ao seu entender, correspondem os vícios afirmados por este na exordial, asseverando que há inegáveis e flagrantes vícios que somente foram descobertos após a entrega da obra efetuada pelas Apeladas, os quais se esquivam e negam, a todo custo, a assunção de toda a sua responsabilidade.

Afirma a violação do Art. 489 do CPC pela sentença recorrida, porquanto
“O laudo pericial de Id 46177372, em sua conclusão, não consegue suplantar ou explicar os vícios ocultos da obra e flagrantemente demonstrados e comprovados desde a petição inicial de Id 22641575 com respectivos documentos anexados, notadamente os laudos técnicos de Ids 22642124 e 22642126 produzidos às expensas do Apelante, em que se demonstra todos os vícios surgidos na estrutura do Condomínio e ora Recorrente, os quais contradizem, de forma robusta e contundente o laudo pericial supracitado.””

a Sentença baseada em laudo contraditório e insatisfatório, o qual sequer consegue responder à realidade dos fatos e circunstâncias constatadas na estrutura do edifício condominial, deveras, não entregou uma real, escorreita e verdadeira prestação jurisdicional, pois que não observou regra processual insculpida em lei federal”.

Requer “Que receba o presente apelo em seus regulares efeitos e, ao final, lhe dê provimento reformando a sentença atacada, por violar o art. 489, § 1º, IV, do CPC, e por não haver enfrentado argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, mormente comprovados os fatos pela farta, ampla, robusta e contundente documentação anexada aos Autos que comprovaram vícios ocultos e endógenos na estrutura na construção realizada do Condomínio e Apelante, julgando totalmente procedente a ação, em todos os seus termos, pelos fatos e fundamentos supra exarados.”

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do Recurso

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA)

Sustenta o Condomínio Apelante a necessidade de afastamento da Decadência, que seria de prazo decenal.

Entretanto, vislumbra-se do ato sentencial que era fora REJEITADA, não tendo havido Recurso pela Apelada dos termos sentenciais.

Desse modo, tendo em vista que fora afastada a prejudicial, não havendo qualquer modificação em Embargos ou insurgência Recursal, carece a parte de Interesse Recursal, de modo que não merece ser conhecido o recurso neste particular.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO JÁ ATENDIDO NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50207627620228210015, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 12-05-2025)”

Pelo exposto
NÃO CONHEÇO
da Prejudicial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na Higidez do laudo Pericial realizado nos autos, por perito nomeado pelo Juízo, que concluiu pela inexistência de Vícios Construtivos no residencial Apelante.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar, na qual o Apelante sustenta que o imóvel padece de urgentes reparos da construção, assim elencados no ato sentencial:

“requer a concessão da tutela de urgência, para que os Requeridos procedam com as obrigações de fazer para melhorar a estanqueidade dos quadros de distribuição geral QDG's em todos os blocos, promovendo a proteção dos componentes do sistema contra as intempéries e deterioração acelerada. Substituição das caixas de policarbonato do sistema modular padrão TAF por um sistema mais eficiente ou melhorar a eficiência deste existente; Instalar condutores de entrada dos de todos os blocos, com bitola de 95mm2, substituindo a bitola de 50mm2; Instalar condutores conforme especificado em projeto e instalar disjuntores conforme recomendação dos fabricantes, bem como, efetuar a troca da bitola para 25mm2; Promover drenagem adequada evitando-se que as caixas de passagem retenham líquidos deixando condutores do sistema elétrico submersos; Instalar sistema de aterramento conforme previsto em projeto; Realizar a correta instalação da cordoalha do subsistema não deixando arrebentadas e nem expostas; Realizar a correta instalação da cordoalha de aterramento ficando no mínimo a 0,50 A metros abaixo do solo conforme exigência da norma; Instalar sistema de aterramento (hastes) conforme previsto em projeto; Instalar conexões entre barramentos conforme previsto em norma e projetos, removendo todas as emendas irregulares e Instalar sistema de aterramento (hastes) conforme previsto em projeto; Instalar dispositivos DPS conforme recomendado pelas normas, em todos os centros de medição.”

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre as construtoras e as pessoas físicas e jurídicas que delas adquirem imóveis, pois estes últimos figuram como destinatários finais do serviço.

O caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos são, naturalmente, o fornecedor de serviços, segundo o artigo 3° do CDC, e o consumidor, ou seja, a parte autora da ação.

Quanto à alegação de incorreção do laudo pericial, registra-se que esta é meio probatório destinado à apuração da ocorrência dos fatos, baseada nos conhecimentos técnico-científicos indisponíveis ao conhecimento do homem médio.

Pela necessidade de conhecimento técnico-científico, o perito deve assumir o encargo com imparcialidade, sempre observando os deveres e responsabilidades estabelecidos em Lei, atuando como auxiliar da justiça e a contribuir com a interpretação das questões técnicas do processo.

In casu
, ao responder aos quesitos apresentados quanto à existência de patologias, o
expert
deixou claro que, embora constatadas
“falhas construtivas”
estas não comprometeriam a estrutura do Residencial
“O laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo deixa claro que os danos apresentados na construção se deram em razão de falhas construtivas, porém, nenhuma das

anomalias comprometem a estrutura do local.”
, o que levou a não caracterização de Vício Construtivo utilizado no ato sentencial, vejamos:

“Para dirimir a controvérsia foi nomeado perito judicial, o qual concluiu (ID. 46177372):

“28. CONCLUSÃO

A avaliação das instalações elétricas, quadro, centro de medição e as condições de uso foram fundamentadas, considerando as normas citadas no laudo, os graus de riscos e desempenhos dos sistemas frente as constatações das anomalias e especialmente das falhas encontradas. Além disso, foi enumerado, de forma gráfica, as anomalias e falhas constatadas na inspeção predial, além das recomendações já citadas no corpo do laudo, citamos ainda:

Os resultados das verificações nos quadros gerais QGD (Quadro Geral de Distribuição) de baixa tensão e no Centro de medição , onde os ensaios de verificação das tensões, entre fases (Vab, Vbc e Vca) e das tensões de fase em relação ao neutro (Van, Vbn e Vcn) e as tensões de fase em relação à terra (Vat, Vbt e Vct) e das tensões entre neutro e terra (Vnt). As medições realizadas mostram que os valores obtidos, para as medições de tensões de operação, estão em conformidade com as normas vigentes e atualizadas.

As inspeções realizadas nos quadros QDG (Quadro de Distribuição Geral) e dos Centros de medições dos Blocos, contatou-se que a posição dos módulos (proteção/barramento e saída para o Centro de medição) estão em desconformidade com a norma Técnica NDU -003 pág 72 da ENERGISA

Durante a vistoria e inspeção “In Loco” não foram detectado os DPS nos QDG (todos os blocos), pois é obrigatório a instalação do DPS no padrão de entrada do consumidor, de acordo com as prescrições da NBR 5410 e NDU-003(ENERGISA). Este procedimento visa o cancelamento das sobre tensões causadas, por exemplo; os fenômenos atmosféricos, evitando assim, os eventuais danos que podem ser causados aos equipamentos patrimoniais, assim como a preservação da segurança das pessoas.

Nos Blocos A, G, H, I, J, K , os condutores de entrada do ramal para os QDG ́s (Quadro de Distribuição Geral) estão em desconformidade com o projeto, pois estão instalados cabos de bitola 50 mm2, sendo que o projetado foi de bitola 95 mm2, necessitando de substituição de substituição.

A caixa de passagem é responsável por auxiliar na passagem de cabos para inspeções e manutenção de tubulações elétricas e/ou de telecomunicações, permitindo ainda fazer junção de tubulações e mudanças de direção, constatamos que existem 10 (dez) caixas sem dreno possibilitando o acumulo de água, temos também 08 (oito) caixas com objetos e entulhos nas mesmas, recomenda-se manutenção.

Nos centros de medições de todos os blocos foi verificado emendas entre a saída dos disjuntores de proteção e barramentos. Essa situação foi ocasionada para ser instalado um medidor fiscal da ENERGISA (Norma vigente da época), porém a concessionaria nunca instalou esse equipamento, recomenda-se conectar os cabos diretamente no barramento, norma atual NDU-003, evitando assim as emendas.

Na Guarita, o Quadro de Distribuição Geral (QDG) está com a tampa de proteção está danificada e sem identificação, o disjuntor de proteção geral instalado é de 90 A, em desconformidade com o projeto onde consta 100A.

O barramento é um fator determinante para o bom funcionamento de um quadro de distribuição pois, é ele quem define qual a carga que cada condutor, conectado ao sistema é capaz de suportar. Nesse sentido os cabos de saída do DJ (Disjuntor) geral estão dispostos em desconformidade. De uma maneira geral os cabos estão acomodados incorretamente, recomenda-se promover manutenções.

No QDG (Quadro de Distribuição Geral) do salão de festas, todas conexões de entrada dos disjuntores estão em desconformidades, necessita-se promover manutenções, usar conectores apropriados pois, há indícios de certa resistência para a passagem da energia nestes pontos, gerando aquecimento dos condutores alimentando o barramento inferior, em desconformidade com o projeto.”

O laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo deixa claro que os danos apresentados na construção se deram em razão de falhas construtivas, porém, nenhuma das anomalias comprometem a estrutura do local.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o perito apresentou laudo complementar de ID. 46138698, constando expressamente que:

“24. CONCLUSÃO

AS descargas atmosféricas são fenômenos naturais, imprevisíveis e aleatórios, em relação as suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc.), e não há dispositivos ou métodos capazes de impedir a sua ocorrência.

Entretanto, há dispositivos e métodos capazes de limitar os efeitos das descargas atmosféricas quando estas atingem edificações, para limitar os efeitos das descargas atmosféricas e reduzir os riscos relacionados às pessoas, as próprias estruturas, seus conteúdos e instalações.

Deve-se adotar uma proteção contra descargas atmosféricas compatível com as características da estrutura e dos seus componentes internos. Durante a inspeção “In Loco” foi constatado que a execução está em conformidade com o projeto aprovado e considerando as normas citadas no laudo mais, deve-se ressaltar que há necessidade de manutenções e correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes. Além disso, recomenda-se seguir as recomendações já citadas no corpo do laudo.”

Entretanto, pelo que se vislumbra do Laudo Pericial, bem como do Laudo Complementar apresentado, inclusive do mesmo trecho utilizado em ato sentencial, embora tais pontos elencados pelo

Perito não comprometessem o Residencial, é clara a existência de “falhas construtivas” oriundas da má execução e/ou desconformidade com o projeto aprovado, com recomendação de correção, vejamos:

“Nos Blocos A, G, H, I, J, K , os condutores de entrada do ramal para os QDG ́s (Quadro de Distribuição Geral)
estão em desconformidade com o projeto
, pois estão instalados cabos de bitola 50 mm2, sendo que o projetado foi de bitola 95 mm2, necessitando de substituição de substituição.”

“Na Guarita, o Quadro de Distribuição Geral (QDG) está com a tampa de proteção está danificada e sem identificação, o disjuntor de proteção geral instalado é de 90 A,
em desconformidade com o projeto
onde consta 100A.”.

“No QDG (Quadro de Distribuição Geral) do salão de festas, todas conexões de entrada dos disjuntores estão em desconformidades, necessita-se promover manutenções, usar conectores apropriados pois, há indícios de certa resistência para a passagem da energia nestes pontos, gerando aquecimento dos condutores alimentando o barramento inferior,
em desconformidade com o projeto
.”

Durante a inspeção “In Loco” foi constatado que a execução está em conformidade com o projeto aprovado e considerando as normas citadas no laudo mais, deve-se ressaltar que há necessidade de manutenções e correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes.
Além disso, recomenda-se seguir as recomendações já citadas no corpo do laudo.

Embora tenha sido constatado pelo Perito durante a inspeção
“In Loco”
que a execução está em conformidade com o projeto, tal faz ressalvas a “falhas construtivas”, recomendando sua correção, em especial
“correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes.”.

Dessa forma, diante da prova carreada ao feito, restando demonstrado que as “falhas construtivas” existiram, mas não na amplitude sustentada na petição inicial, merece
parcial reforma a sentença
no aspecto, para que haja o seja realizada a devida correção nos itens elencados no Laudo que se encontram
EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO DA OBRA RESIDENCIAL E DEVIDAMENTE APROVADO
.

Por outro lado, no que tange ao dano moral, e a respeito da configuração de tal modalidade indenizatória, destaca-se conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho1:

“... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”

No caso, embora atestado por perícia a ocorrência de algumas
“falhas construtivas”
, estas são pontuais

e não

compretem a estrutura do Residencial Apelante, conforme Laudo Pericial.

Tal fato é que as mesmas existem e são aptas de correção, entretanto, não há nos autos situações que caracterizem ou ultrapassem o limite do dissabor e da tolerância exigida pelas partes nas relações que entre si estabelecem, notadamente à Pessoa Jurídica que necessita de comprovação de Abalo à sua Imagem.

Pelo que não cabível a Indenização requerida.

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para que sejam sanadas as
“falhas construtivas”
apresentadas no Laudo Pericial e que foram ocasionadas pela desconformidade com o Projeto do Imóvel da Apelante, passando a arcar os demandantes com os Honorários Advocatícios de forma
“pro rata”.

Por fim e para evitar procrastinação desnecessária, registro não haver afronta a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO (DECADÊNCIA)

Sustenta o Condomínio Apelante a necessidade de afastamento da Decadência, que seria de prazo decenal.

Entretanto, vislumbra-se do ato sentencial que era fora
REJEITADA
, não tendo havido Recurso pela Apelada dos termos sentenciais.

Desse modo, tendo em vista que fora afastada a prejudicial, não havendo qualquer modificação em Embargos ou insurgência Recursal, carece a parte de Interesse Recursal, de modo que não merece ser conhecido o recurso neste particular.

Nesse sentido:

“Ementa: RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA TAXA DE FRUIÇÃO JÁ ATENDIDO NO ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.(Apelação Cível, Nº 50207627620228210015, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 12-05-2025)”

Pelo exposto
NÃO CONHEÇO
da Prejudicial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia na Higidez do laudo Pericial realizado nos autos, por perito nomeado pelo Juízo, que concluiu pela inexistência de Vícios Construtivos no residencial Apelante.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido liminar, na qual o Apelante sustenta que o imóvel padece de urgentes reparos da construção, assim elencados no ato sentencial:

“requer a concessão da tutela de urgência, para que os Requeridos procedam com as obrigações de fazer para melhorar a estanqueidade dos quadros de distribuição geral QDG's em todos os blocos, promovendo a proteção dos componentes do sistema contra as intempéries e deterioração acelerada. Substituição das caixas de policarbonato do sistema modular padrão TAF por um sistema mais eficiente ou melhorar a eficiência deste existente; Instalar condutores de entrada dos de todos os blocos, com bitola de 95mm2, substituindo a bitola de 50mm2; Instalar condutores conforme especificado em projeto e instalar disjuntores conforme recomendação dos fabricantes, bem como, efetuar a troca da bitola para 25mm2; Promover drenagem adequada evitando-se que as caixas de passagem retenham líquidos deixando condutores do sistema elétrico submersos; Instalar sistema de aterramento conforme previsto em projeto; Realizar a correta instalação da cordoalha do subsistema não deixando arrebentadas e nem expostas; Realizar a correta instalação da cordoalha de aterramento ficando no mínimo a 0,50 A metros abaixo do solo conforme exigência da norma; Instalar sistema de aterramento (hastes) conforme previsto em projeto; Instalar conexões entre barramentos conforme previsto em norma e projetos, removendo todas as emendas irregulares e Instalar sistema de aterramento (hastes) conforme previsto em projeto; Instalar dispositivos DPS conforme recomendado pelas normas, em todos os centros de medição.”

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações existentes entre as construtoras e as pessoas físicas e jurídicas que delas adquirem imóveis, pois estes últimos figuram como destinatários finais do serviço.

O caso dos autos enquadra-se como relação de consumo, pois os sujeitos são, naturalmente, o fornecedor de serviços, segundo o artigo 3° do CDC, e o consumidor, ou seja, a parte autora da ação.

Quanto à alegação de incorreção do laudo pericial, registra-se que esta é meio probatório destinado à apuração da ocorrência dos fatos, baseada nos conhecimentos técnico-científicos indisponíveis ao conhecimento do homem médio.

Pela necessidade de conhecimento técnico-científico, o perito deve assumir o encargo com imparcialidade, sempre observando os deveres e responsabilidades estabelecidos em Lei, atuando como auxiliar da justiça e a contribuir com a interpretação das questões técnicas do processo.

In casu
, ao responder aos quesitos apresentados quanto à existência de patologias, o
expert
deixou claro que, embora constatadas
“falhas construtivas”
estas não comprometeriam a estrutura do Residencial
“O laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo deixa claro que os danos apresentados na construção se deram em razão de falhas construtivas, porém, nenhuma das

anomalias comprometem a estrutura do local.”
, o que levou a não caracterização de Vício Construtivo utilizado no ato sentencial, vejamos:

“Para dirimir a controvérsia foi nomeado perito judicial, o qual concluiu (ID. 46177372):

“28. CONCLUSÃO

A avaliação das instalações elétricas, quadro, centro de medição e as condições de uso foram fundamentadas, considerando as normas citadas no laudo, os graus de riscos e desempenhos dos sistemas frente as constatações das anomalias e especialmente das falhas encontradas. Além disso, foi enumerado, de forma gráfica, as anomalias e falhas constatadas na inspeção predial, além das recomendações já citadas no corpo do laudo, citamos ainda:

Os resultados das verificações nos quadros gerais QGD (Quadro Geral de Distribuição) de baixa tensão e no Centro de medição , onde os ensaios de verificação das tensões, entre fases (Vab, Vbc e Vca) e das tensões de fase em relação ao neutro (Van, Vbn e Vcn) e as tensões de fase em relação à terra (Vat, Vbt e Vct) e das tensões entre neutro e terra (Vnt). As medições realizadas mostram que os valores obtidos, para as medições de tensões de operação, estão em conformidade com as normas vigentes e atualizadas.

As inspeções realizadas nos quadros QDG (Quadro de Distribuição Geral) e dos Centros de medições dos Blocos, contatou-se que a posição dos módulos (proteção/barramento e saída para o Centro de medição) estão em desconformidade com a norma Técnica NDU -003 pág 72 da ENERGISA

Durante a vistoria e inspeção “In Loco” não foram detectado os DPS nos QDG (todos os blocos), pois é obrigatório a instalação do DPS no padrão de entrada do consumidor, de acordo com as prescrições da NBR 5410 e NDU-003(ENERGISA). Este procedimento visa o cancelamento das sobre tensões causadas, por exemplo; os fenômenos atmosféricos, evitando assim, os eventuais danos que podem ser causados aos equipamentos patrimoniais, assim como a preservação da segurança das pessoas.

Nos Blocos A, G, H, I, J, K , os condutores de entrada do ramal para os QDG ́s (Quadro de Distribuição Geral) estão em desconformidade com o projeto, pois estão instalados cabos de bitola 50 mm2, sendo que o projetado foi de bitola 95 mm2, necessitando de substituição de substituição.

A caixa de passagem é responsável por auxiliar na passagem de cabos para inspeções e manutenção de tubulações elétricas e/ou de telecomunicações, permitindo ainda fazer junção de tubulações e mudanças de direção, constatamos que existem 10 (dez) caixas sem dreno possibilitando o acumulo de água, temos também 08 (oito) caixas com objetos e entulhos nas mesmas, recomenda-se manutenção.

Nos centros de medições de todos os blocos foi verificado emendas entre a saída dos disjuntores de proteção e barramentos. Essa situação foi ocasionada para ser instalado um medidor fiscal da ENERGISA (Norma vigente da época), porém a concessionaria nunca instalou esse equipamento, recomenda-se conectar os cabos diretamente no barramento, norma atual NDU-003, evitando assim as emendas.

Na Guarita, o Quadro de Distribuição Geral (QDG) está com a tampa de proteção está danificada e sem identificação, o disjuntor de proteção geral instalado é de 90 A, em desconformidade com o projeto onde consta 100A.

O barramento é um fator determinante para o bom funcionamento de um quadro de distribuição pois, é ele quem define qual a carga que cada condutor, conectado ao sistema é capaz de suportar. Nesse sentido os cabos de saída do DJ (Disjuntor) geral estão dispostos em desconformidade. De uma maneira geral os cabos estão acomodados incorretamente, recomenda-se promover manutenções.

No QDG (Quadro de Distribuição Geral) do salão de festas, todas conexões de entrada dos disjuntores estão em desconformidades, necessita-se promover manutenções, usar conectores apropriados pois, há indícios de certa resistência para a passagem da energia nestes pontos, gerando aquecimento dos condutores alimentando o barramento inferior, em desconformidade com o projeto.”

O laudo elaborado por perito nomeado pelo Juízo deixa claro que os danos apresentados na construção se deram em razão de falhas construtivas, porém, nenhuma das anomalias comprometem a estrutura do local.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes, o perito apresentou laudo complementar de ID. 46138698, constando expressamente que:

“24. CONCLUSÃO

AS descargas atmosféricas são fenômenos naturais, imprevisíveis e aleatórios, em relação as suas características elétricas (intensidade de corrente, tempo de duração, etc.), e não há dispositivos ou métodos capazes de impedir a sua ocorrência.

Entretanto, há dispositivos e métodos capazes de limitar os efeitos das descargas atmosféricas quando estas atingem edificações, para limitar os efeitos das descargas atmosféricas e reduzir os riscos relacionados às pessoas, as próprias estruturas, seus conteúdos e instalações.

Deve-se adotar uma proteção contra descargas atmosféricas compatível com as características da estrutura e dos seus componentes internos. Durante a inspeção “In Loco” foi constatado que a execução está em conformidade com o projeto aprovado e considerando as normas citadas no laudo mais, deve-se ressaltar que há necessidade de manutenções e correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes. Além disso, recomenda-se seguir as recomendações já citadas no corpo do laudo.”

Entretanto, pelo que se vislumbra do Laudo Pericial, bem como do Laudo Complementar apresentado, inclusive do mesmo trecho utilizado em ato sentencial, embora tais pontos elencados pelo

Perito não comprometessem o Residencial, é clara a existência de
“falhas construtivas”
oriundas da má execução e/ou desconformidade com o projeto aprovado, com recomendação de correção, vejamos:

“Nos Blocos A, G, H, I, J, K , os condutores de entrada do ramal para os QDG ́s (Quadro de Distribuição Geral)
estão em desconformidade com o projeto
, pois estão instalados cabos de bitola 50 mm2, sendo que o projetado foi de bitola 95 mm2, necessitando de substituição de substituição.”

“Na Guarita, o Quadro de Distribuição Geral (QDG) está com a tampa de proteção está danificada e sem identificação, o disjuntor de proteção geral instalado é de 90 A,
em desconformidade com o projeto
onde consta 100A.”.

“No QDG (Quadro de Distribuição Geral) do salão de festas, todas conexões de entrada dos disjuntores estão em desconformidades, necessita-se promover manutenções, usar conectores apropriados pois, há indícios de certa resistência para a passagem da energia nestes pontos, gerando aquecimento dos condutores alimentando o barramento inferior,
em desconformidade com o projeto
.”

Durante a inspeção “In Loco” foi constatado que a execução está em conformidade com o projeto aprovado e considerando as normas citadas no laudo mais, deve-se ressaltar que há necessidade de manutenções e correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes.
Além disso, recomenda-se seguir as recomendações já citadas no corpo do laudo.

Reprisa-se, embora tenha sido constatado pelo Perito durante a inspeção
“In Loco”
que a execução está em conformidade com o projeto, tal faz ressalvas a “falhas construtivas”, recomendando sua correção, em especial
“correções na malha de aterramento e caixas de inspeções das hastes.”.

Dessa forma, diante da prova carreada ao feito, restando demonstrado que as “falhas construtivas” existiram, ainda que não na amplitude sustentada na petição inicial, merece
parcial reforma a sentença
no aspecto, para que seja realizada a devida correção nos itens elencados no Laudo que se encontram
EM DESCONFORMIDADE COM O PROJETO DA OBRA RESIDENCIAL E DEVIDAMENTE APROVADO
.

Por outro lado, no que tange ao dano moral, e a respeito da configuração de tal modalidade indenizatória, destaca-se conhecida lição de Sérgio Cavalieri Filho1:

“... só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.”

No caso, embora atestado por perícia a ocorrência de algumas
“falhas construtivas”
, estas são pontuais

e não

compreteriam a estrutura do Residencial Apelante, conforme posto nos Laudos Periciais apresentados em Juízo.

Tal fato é que as mesmas existem e são aptas de correção, entretanto, não há nos autos situações que caracterizem ou ultrapassem o limite do dissabor e da tolerância exigida pelas partes nas relações que entre si estabelecem, notadamente à Pessoa Jurídica que necessita de comprovação de Abalo à sua Imagem.

Pelo que não cabível a Indenização requerida
.

Em relação aos danos materiais supostamente devidos em razão do pagamento de honorários Periciais contratuais, razão não assiste à Apelante.

Isso porquê, não é cabível o ressarcimento de valores desembolsados pela Apelante na confecção de Laudo Extrajudicial para instruir sua pretensão, mediante a contratação de perito de sua confiança.

Os valores despendido na contratação de profissional para elaboração de laudo técnico particular configura gasto livremente assumido pela parte, sem participação alguma da parte adversa no negócio jurídico, constituindo relação jurídica obrigacional que produz efeitos somente tão somente entre os contratantes e não sendo apta a criar obrigação para terceiros.

Assim, descabe o ressarcimento do valor desembolsado pela Apelante para confecção do laudo pericial extrajudicial em questão, mediante a contratação de perito de sua confiança.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PERÍCIA REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA QUE NÃO CORRESPONDE AO CONCEITO DE DESPESA PROCESSUAL. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É entendimento desta Corte que os valores despendidos pelo vencedor com a confecção de laudo extrajudicial, mediante a contratação de perito de sua confiança, não são considerados despesas processuais. Precedentes. 2. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.299.400/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 5/9/2018) – grifo nosso

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PERÍCIA REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE. IMPOSSIBILIDADE. DESPESA QUE NÃO CORRESPONDE AO CONCEITO DE DESPESA PROCESSUAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cabe ao vencido ressarcir ao vencedor os honorários de assistente técnico por ele contratado para atuar no feito. 2. No caso dos autos, o citado profissional não atuou na condição de assistente técnico dos autores dentro da lide, mas sim extrajudicialmente, elaborando laudo encomendado conjuntamente com os recorridos, de modo que não há como enquadrar tal despesa como processual. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no REsp: 1127883 SC 2009/0116561-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2016) – grifo nosso

No mesmo sentido:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRA. VIZINHO. RACHADURAS. FISSURAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO. PERITO PARTICULAR. RESSARCIMENTO. DESPESAS. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE. CABIMENTO 1. Os artigos 186 e 927 do Código Civil dispõem sobre os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual: a conduta, a culpa (lato sensu), o dano e o nexo de causalidade. 2. A previsão constitucional para configuração do dano moral mostra-se necessária, diante da comprovada vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte, pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. 3. Ausente a comprovação da vulnerabilidade da esfera jurídica extrapatrimonial da parte autora, não há que se falar em correspondente compensação. 4. Segundo entendimento firmado nesta Corte de Justiça, as despesas para contratação de profissional para a elaboração de laudo técnico particular não são passíveis de ressarcimento, por configurar liberalidade da parte que despendeu recursos para essa finalidade. 5. Uma vez deferida a gratuidade de justiça à parte sucumbente, deve ser suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1636096, 07224383720198070003, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 25/11/2022) – grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. DEFEITOS MECÂNICOS NÃO SOLUCIONADOS. VÍCIOS DE QUALIDADE DO PRODUTO DETECTADOS POR LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR. RESCISÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA QUE EMITE A NOTA FISCAL. RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EXTRAJUDICIAL. INVIABILIDADE. 1. Segundo a Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos fatos e documentos do processo remete à incursão no mérito a ser oportunamente analisado. [...] 5. Os custos com a vistoria cautelar contratada livremente pelo consumidor em fase pré-processual, com a finalidade de produzir prova para o ajuizamento de ação fundada em relação de consumo, que poderia ser produzida em juízo por meio de prova pericial, sob o crivo do contraditório, não constitui despesa do processo, nos termos do art. 82 do Código de Processo Civil, devendo ser excluídos da condenação judicial e, por isso, não podem ser imputados ao vencido. [...] 8. Recursos conhecidos, negado provimento ao da primeira ré, e provido em parte o da segunda ré.” (Acórdão 1628828, 07080151020218070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022) – grifo nosso

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. FATO NOVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MÉRITO. DANO MORAL. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VULNERABILIDADE DA MULHER. RELACIONAMENTO ABUSIVO. RECONVENÇÃO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO. RESSARCIMENTOS. ANEL DE NOIVADO. ALIANÇAS. EMPRÉSTIMO. NEGÓCIO JURÍDICO. LAUDO PERICIAL EXTRAJUDICIAL. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. Os fundamentos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso do réu parcialmente conhecido. [...] 7. Incabível a imposição de reembolso de bens dados durante o relacionamento, mormente quando evidenciado que se tratavam de presentes, e não de empréstimos. 8. Não há qualquer fundamento jurídico para o ressarcimento de laudo pericial produzido extrajudicialmente, tendo em vista que constituiu ato de liberalidade da parte visando seu próprio benefício. 9. O reconhecimento parcial dos pedidos impõe a sucumbência recíproca. 10. Negou-se provimento aos recursos.” (Acórdão 1709921, 07104363620228070001, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 16/6/2023) – grifo nosso

“DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. PERÍCIA EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. DANOS MATERIAIS. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. ART. 373, I, CPC. DEFEITOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. REPAROS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO EQUITATIVA. ART. 413 DO CC. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Ação de reparação por danos morais e materiais decorrentes de falha na prestação de serviços de execução de obra celebrada em contrato de empreitada. 2. Decorrendo a realização de perícia técnica extrajudicial de ato voluntário e unilateral do apelante, não se pode imputar à parte requerida o ressarcimento de serviço do qual não obteve a oportunidade de impugnar o laudo ou o profissional que o realizou, de discutir o valor dos honorários ou de participar do ato. [...] Não há não há como reputar inscrição indevida, quando existiu a dívida, acreditando a requerida tratar-se de cobrança lícita do valor acordado, devendo ser afastada a condenação a reparação por danos morais. 7. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1318150, 07037145420208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021) – grifo nosso

Pelo exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, para que sejam sanadas as
“falhas construtivas”
apresentadas no Laudo Pericial e que foram ocasionadas pela desconformidade com o Projeto do Imóvel da Apelante, a serem apurados em Liquidação de Sentença, passando a arcar os demandantes com os Honorários Advocatícios de forma
“pro rata”.

Por fim e para evitar procrastinação desnecessária, registro não haver afronta a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional. Todas as questões trazidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, foram apreciadas, encontrando-se a matéria, portanto, prequestionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025